Tribunal: TJDFT
Processo: 0727342-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727342-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: LONG LIFE DERMOCOSMETICOS LTDA, SEBASTIAO DO PARTO LIBERAL, DROGARIA POPULAR LTDA - EPP, DROGARIA CAMILA POPULAR LTDA, DROGARIA SANFARMA LTDA - ME Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Líder Máquinas Registradoras e Refrigeração Ltda - EPP em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do terceiro agravado – Sebastião do Parto Liberal –, deferira parcialmente a pretensão que formulara visando à deflagração do incidente de desconsideração inversa e indireta da personalidade jurídica apenas em relação às primeira, segunda e quinta agravadas - Drogaria Popular Ltda – EPP, Drogaria Camila Popular Ltda e Drogaria Sanfarma Ltda – ME –, rejeitando-o em relação à quarta agravada – Long Life Dermocosméticos Ltda –, ao fundamento de inexistência de documento nos autos hábil a vinculá-la ao terceiro agravado, a não ser a utilização do mesmo nome fantasia das demais empresas. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, o deferimento da deflagração do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado com a ratificação da medida antecipatória. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que promove cumprimento de sentença em face do agravado com o fito de forrar-se com valores decorrentes de duplicatas mercantis inadimplidas, e, no decorrer do executivo, entabulara acordo extrajudicial com a empresa Restaurante e Pizzaria Hot Ltda – EPP e com ele, Sebastião do Parto Liberal. Relatara, porém, que, defronte o inadimplemento do instrumento de confissão de dívida firmado, o executivo prosseguira em face dos dois, tendo todas as medidas implementadas desde fevereiro de 2020 sobejado inexitosas. Apontara que, a partir de diligências, identificara que o terceiro agravado também atuaria como sócio oculto das empresas em relação às quais fora autorizada a deflagração do incidente, tendo restado caracterizada, ainda, a seu ver, a existência de grupo econômico entre aludidas pessoas jurídicas. Ressaltara, todavia, que o incidente fora indeferido em relação à empresa Long Life Dermocosméticos Ltda, ao fundamento de insuficiência de provas. Obtemperara que, sob sua ótica, inexistira a apreciação específica das provas que colacionara, porquanto, segundo o defendido, teriam elas o condão de comprovar a relação existente também no pertinente à quarta agravada. Rememorara, sob essa perspectiva, que os registros constantes no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica demonstram a identidade entre o nome fantasia utilizado por todas as pessoas jurídicas, inclusive pela quarta agravada. Enfatizara que os endereços das respectivas empresas guardam semelhança, à exceção apenas dos números das lojas. Reportara que, apesar da aparente dissonância em relação aos números das lojas, o acesso às imagens disponibilizadas pelo “Google Street View”, referentes ao logradouro indicado, cuja capturas ocorreram em junho de 2024, dessumir-se-ia que a “Drogaria Popular”, que é o nome fantasia compartilhado pelas empresas, atua, em verdade, como um todo unitário, porquanto o logradouro constante da placa abarcara, inclusive, o número da loja da quarta agravada. Explicitara que, sob essa ótica, a empresa excluída do incidente deveria ter sua inclusão determinada, já que, a seu ver, a existência de grupo econômico entre todas elas ressoaria evidente. Verberara que o Juízo do cumprimento de sentença fora omisso quanto ao elemento material que reputara fulcral para a identificação do grupo econômico no atinente à quarta agravada. Salientara que a documentação referenciada seria o processo criminal de no 0700853-13.2021.8.07.0017, deflagrado em desfavor de Sebastião do Parto Liberal, ora terceiro agravado. Comunicara que, no bojo do processo criminal, fora firmado acordo de sursis processual em favor do acusado, com a condição de ser promovido o pagamento de uma quantia de R$2.406,00 (dois mil quatrocentos e seis reais), que seria dividida em duas parcelas, cada uma no valor de R$1.203,00 (mil duzentos e três reais). Expusera que, consoante comprovantes de pagamento que acostara, o adimplemento das parcelas fora realizado pela quarta agravada. Acrescentara, ainda, que, em cumprimento à condição de apresentação periódica em juízo, determinada no acordo de suspensão, o acusado, ora terceiro agravado, comparecera no cartório criminal confirmando seu endereço. Reforçara que, quando da apresentação, o logradouro que indicara é idêntico ao do suposto sócio da quarta agravada, o que, a seu ver, confirmaria a teoria de que o sócio constante do cadastro da pessoa jurídica se trata de “laranja” e que os dados, na verdade, seriam de Sebastião. Explicitara que deveria haver a priorização do princípio da cooperação e da celeridade, além do preconizado pelos artigos 797, 805 e 139, II e IV. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do efeito suspensivo ativo. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Líder Máquinas Registradoras e Refrigeração Ltda - EPP em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do terceiro agravado – Sebastião do Parto Liberal –, deferira parcialmente a pretensão que formulara visando à deflagração do incidente de desconsideração inversa e indireta da personalidade jurídica apenas em relação às primeira, segunda e quinta agravadas - Drogaria Popular Ltda – EPP, Drogaria Camila Popular Ltda e Drogaria Sanfarma Ltda – ME –, rejeitando-o em relação à quarta agravada – Long Life Dermocosméticos Ltda –, ao fundamento de inexistência de documento nos autos hábil a vinculá-la ao terceiro agravado, a não ser a utilização do mesmo nome fantasia das demais empresas. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, o deferimento da deflagração do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado com a ratificação da medida antecipatória. De acordo com o aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da quarta agravada de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes à pessoa jurídica como meio de satisfação do crédito que assiste a agravante. Segundo sustentara a agravante, encontram-se presentes os requisitos necessários para a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da obrigada, porquanto evidenciados indícios de abuso da personalidade jurídica da empresa, consubstanciado na confusão patrimonial. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo ativo formulado. Do cotejo dos autos afere-se que, deflagrado o cumprimento de sentença em desfavor do terceiro agravado e realizada sua intimação, não fora adimplida espontaneamente a obrigação que o aflige. Consumadas diversas diligências destinadas à satisfação do débito, todas as medidas restaram frustradas[1]. Durante o itinerário procedimental, diante da dificuldade de localização de patrimônio do terceiro agravado, reclamara o agravante, a seguir, a desconsideração inversa e indireta da personalidade jurídica[2], almejando o redirecionamento dos atos expropriatórios às pessoas jurídicas que indicara, com suas consequentes inserções na composição passiva do executivo, aviando o petitório correspondente nos autos do próprio executivo subjacente, sobrevindo, na sequência, a decisão arrostada, exarada nos seguintes termos[3]: “De início, observo que as empresas relacionadas acima possuem o mesmo nome fantasia, conforme atestam os documentos juntados aos ID's 214985152 a 214985156. Em relação à DROGARIA POPULAR LTDA - EPP – CNPJ: 00.570.531/0001-10, constata-se que o executado SEBASTIAO DO PARTO LIBERAL era administrador da empresa, conforme alteração de contrato social juntada ao ID 214985157. Já em relação à DROGARIA CAMILA POPULAR LTDA – CNPJ: 20.035.787/0001-34, apesar de não constar descrito em seu quadro societário, a parte autora juntou procurações aos ID's 214985160 e 214985176, além de outros documentos (ID 214985179 e seguintes), os quais atestam que o executado SEBASTIAO DO PARTO LIBERAL atua na administração, ainda que de forma oculta, da referida pessoa jurídica. Juntou, ainda, decisão proferida nos autos no 0701520- 33.2020.8.07.0017, onde foi deferido o processamento da desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação às empresas DROGARIA POPULAR LTDA - EPP – CNPJ: 00.570.531/0001-10; DROGARIA CAMILA POPULAR LTDA – CNPJ: 20.035.787/0001-34 (ID 214985187, págs. 08/11). No que tange à DROGARIA SANFARMA LTDA – CNPJ: 10.157.732/0001-43, juntou cópia do processo no 0718685- 05.2024.8.07.0001 (ID 214985188) o qual indica a assinatura de SEBASTIAO DO PARTO LIBERAL como responsável pela referida pessoa jurídica (pág. 50). Consta, ainda, alteração de contrato social com a retirada de SEBASTIAO DO PARTO LIBERAL do quadro societário em 28/09/2012 (ID 22944649). Já em relação à empresa LONG LIFE DERMOCOSMETICOS LTDA – CNPJ: 43.079,784/0001-30, não consta nos autos nenhum documento que a vincule ao requerido SEBASTIAO DO PARTO LIBERAL, além do uso do mesmo nome fantasia. Assim, determino o processamento do presente incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica combinado com reconhecimento de grupo econômico, tão somente em relação às empresas DROGARIA POPULAR LTDA - EPP – CNPJ: 00.570.531/0001-10; DROGARIA CAMILA POPULAR LTDA – CNPJ: 20.035.787/0001-34 e DROGARIA SANFARMA LTDA – CNPJ: 10.157.732/0001-43. INDEFIRO, por hora, o pedido cautelar de arresto de valores vinculados às empresas acima descritas, vez que a medida não se mostrou frutífera em outros feitos. Determino a suspensão do processo de execução e a comunicação à distribuição para as anotações devidas, com a inclusão de tais pessoas no polo passivo da demanda, nos termos do art. 134, §§ 1o e 3o, do CPC. Estabelece o art. 135 do Código de Processo Civil que "instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias". Citem-se, pois, as sociedades empresariais DROGARIA POPULAR LTDA - EPP – CNPJ: 00.570.531/0001-10; DROGARIA CAMILA POPULAR LTDA – CNPJ: 20.035.787/0001-34 e DROGARIA SANFARMA LTDA – CNPJ: 10.157.732/0001-43, na pessoa de seus representantes legais, para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias (art.135, do CPC). (...).” Alinhados os fatos processuais de relevo, ressoa inexorável que, a despeito da não localização de patrimônio passível de penhora de titularidade do terceiro agravado, o agravante não revestira de lastro o que aduzira e invocara como apto a ensejar a desconsideração inversa e indireta da personalidade jurídica em relação à quarta agravada. Como cediço, a pretensão volvida à desconsideração da personalidade jurídica da executada, em consonância com o estabelecido pelo legislador processual, deve ser deflagrada através de incidente próprio, devendo haver, juntamente com pedido de citação dos sócios – ou das pessoas jurídicas, no caso de desconsideração inversa e indireta, nas pessoas de seus representantes legais –, indícios de prova dos que induzem aos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, encerrando fórmula de levantamento do véu que compartimenta as pessoas e patrimônio da empresa e dos sócios, viabilizando o redirecionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio destes, pessoas estranhas à relação processual e ao título executório, deve ser consumado no ambiente do procedimento formatado pelo legislador processual de forma a ser preservado o contraditório como predicamento inerente ao devido processo legal (CPC, art. 134). Sob essa premissa, na forma disposta no Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem, com um mínimo de subsistência, o pedido, e somente ao final é que aludida pretensão incidental será examinada. Com efeito, o estatuto processual determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual pode ser formulado pela parte em qualquer fase processual, mas sempre com a devida comunicação ao distribuidor para que este proceda às anotações necessárias, cabendo, inclusive, a suspensão do processo, conforme se extrai do disposto nos artigos adiante trasladado: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.” Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” De acordo com a formatação legal, para que haja a instauração do incidente é imprescindível um mínimo de lastro material positivando a existência dos pressupostos legais indispensáveis à obtenção da providência almejada, viabilizando juízo positivo de probabilidade. A título ilustrativo, deve ser registrado, ainda, que conforme os artigos 135 e 136 do estatuto processual, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[4] pontua que: “O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[5], in verbis: “Em todos esses casos de desconsideração da personalidade jurídica, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam.” Corroborando esse entendimento, é a lição de Eduardo Talamini[6] que pontificara o seguinte: “O incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de processo. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração e que ela seja concretamente útil para os resultados do processo. (...) Como indicação, o pleito de instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.o e 134, § 4.o, do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que se pretende utilizar. Assim que recebido o pedido ou que determinada de ofício a instauração do incidente, deve-se comunicar ao cartório distribuidor de ações, para que promova o devido registro dessa demanda incidental contra o demandado (o sócio ou sociedade que sofrerá os efeitos da desconsideração). Esse registro é relevante porque, como se aponta adiante, uma fez provida a desconsideração, poderá constituir fraude à execução a alienação ou oneração de bens praticada pelo réu da demanda incidental a partir do início dessa.” Seguindo essas premissas instrumentais, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos sobeja inexorável que as formalidades e pressupostos essenciais foram observados, pois a agravante efetivamente formulara o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada na forma preconizada pelo estatuto processual, apresentando fundamentos materiais mínimos para ensejar a instauração do respectivo incidente, tendo ainda demonstrado sua utilidade concreta, uma vez que esgotados todos os meios possíveis de se obter o adimplemento do crédito a que faz jus. Sob essa moldura, mediante apreensão perfunctória, divisa-se o suficiente para instauração do incidente também no pertinente à quarta agravada, tendo em conta a subsistência de elementos suficientes a induzirem o preenchimento dos requisitos estabelecidos no código civilista e aparelharem sua instauração. É que, da análise dos autos originários, verifica-se que o agravante lograra aparelhar, ao menos no estado de latência, a possível utilização da personalidade jurídica da empresa Long Life Dermocosméticos Ltda para a satisfação de obrigações do terceiro agravado, o qual, conquanto não figure como sócio, mas também considerando os possíveis indícios de grupo econômico entre todas as empresas, tivera obrigações reiteradas vezes adimplidas pela quarta agravada, notadamente o adimplemento de prestação pecuniária no bojo do sursis processual formalizado no ambiente criminal[7], em que o devedor pessoa física figurara como imputado da prática de crime de estelionato. Assim, conquanto o Juízo a quo tenha externado apreensão escorreita quanto ao fato de que a mera identidade de nome fantasia não enseje a deflagração do incidente, a reunião dos elementos indiciários – e abstraída qualquer consideração acerca do desfecho do incidente, porquanto o que se perquire, neste momento, são apenas os requisitos indutores da instauração – conferem lastro aos parâmetros minimamente exigidos legalmente para a deflagração do incidente quanto à quarta agravada. É sob essa compreensão que o Regimento Interno desta colenda Corte Distrital estabelecera que o incidente somente poderá ser indeferido nos casos em que manifestamente incabível ou improcedente e, ainda, diante da ausência de descrição dos fatos e dos fundamentos jurídicos autorizadores da desconsideração, senão vejamos: RITJDFT “Art. 340. O relator poderá indeferir de plano o incidente: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo único. Da decisão do relator cabe agravo interno.” Essas assertivas, por sua vez, no sentido de que basta a demonstração dos fundamentos de fato e de direito a indicar a subsistência de indícios de abuso da personalidade jurídica para fins de instauração do respectivo incidente, encontram ressonância na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça local, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. REQUISITOS. INDÍCIOS MÍNIMOS. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não se condiciona apenas ao requerimento da parte interessada. Ao revés, exige-se do exequente a observância de outros requisitos, em especial, a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos (art. 134, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil), ou seja, impõe que se noticiem sérios elementos indicativos das hipóteses de ocorrência de abuso da personalidade jurídica previstas na legislação substantiva (art. 50 do Código Civil). 1.1 Tal demonstração não exige prova cabal, mas sim indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1839428, 07508625920238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 12/4/2024) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50 DO CC). REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. SITUAÇÃO CADASTRAL "INAPTA" JUNTO À RECEITA FEDERAL. INCLUSÃO DO(S) SÓCIO(S) NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE SOMENTE APÓS O DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. AUTORIZADA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. (...) 2. Dessa forma, a apresentação de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso da personalidade jurídica) é suficiente para que seja determinada a instauração do incidente requerido. 3. No particular, os indícios da ocorrência do abuso da personalidade jurídica por parte da agravada restaram suficientemente alegados e apontados pela agravante, notadamente, pelo fato de a empresa executada constar, junto à Receita Federal, com situação cadastral 'INAPTA' - por motivo de omissão de declarações; não haver qualquer patrimônio penhorável, consoante se denota das pesquisas efetuadas, sequer existindo conta bancária em seu nome, malgrado tenha vultoso aporte econômico; e posto que houve alteração contratual com saída dos sócios originários sem regularização da situação cadastral, não mais vindo exercendo suas atividades empresarias no endereço indicado como sua sede comercial, tendo sido inclusive citada por edital. 4. O que se observa é que o pedido de instauração do incidente atende aos requisitos legalmente estabelecidos na medida em que o contexto fático-jurídico alegado, conjugado a prova ainda superficialmente examinada, consubstancia indicação suficiente quanto à possibilidade, em tese, de ocorrência do abuso da personalidade jurídica, o que confere supedâneo ao juízo positivo de admissibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica." (07295465820218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 04/02/2022). 4. Presentes os requisitos legais, cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 4.1. Entretanto, a sua efetiva decretação para inclusão do(s) sócio(s) no polo passivo da demanda deve ser precedida do devido processo legal, na forma dos arts. 133 e seguintes do CPC. 4.2. A propósito: "[...] 2. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de instauração de procedimento específico para desconsideração da personalidade jurídica e, em observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, citação dos sócios que poderão se defender. Somente após o trâmite do incidente, poderá o juiz decidir pela desconsideração da personalidade jurídica e inclusão do sócio no polo passivo da lide." (07007242520218079000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 20/10/2021). 5. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1879424, 07089747620248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024) No mesmo sentido, mas interpretando-se a contrario sensu: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. INADIMPLEMENTO. ENCERRAMENTO IRREGULA DA PESSOA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O indeferimento liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, antes da inauguração do respectivo incidente, foi recentemente contemplado no Regimento Interno do TJDFT para as seguintes hipóteses: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica (art. 340). 2. A despeito disso, parte da jurisprudência já admitia a rejeição prematura do incidente com base no § 4o do art. 134 do CPC, segundo o qual "o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica", bem como, por meio de interpretação sistemática do Código de Processo Civil, na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da petição inicial, genéricos (condições da ação e os pressupostos processuais) ou específicos (incapacidade de satisfação do débito, abuso de personalidade e confusão patrimonial), que, a luz da Teoria da Asserção, devem ser verificados, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. 3. O desvio de finalidade é um dos requisitos da Teoria Maior para a desconsideração da personalidade jurídica das relações regidas pelo Código Civil (art. 50), e se caracteriza quando a pessoa jurídica é utilizada com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (§ 1o). Por outro lado, segundo expressa dicção legal e entendimento doutrinário e jurisprudencial, não constitui desvio de finalidade o encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito (precedentes). 4. Se, nem mesmo em tese, a luz da Teoria da Asserção, os elementos apontados pela parte são aptos a caracterizar o abuso da personalidade jurídica, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não preenche os requisitos específicos para a sua admissibilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1892915, 07177108320248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é incidente processual que pode ser pleiteado pelas partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração dos elementos indicativos de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137). 3. Não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico pela existência de outra empresa com objeto social semelhante e sócio em comum e pelo fato de a empresa devedora não dispor de ativos suficientes para saldar as obrigações perante os credores. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1882820, 07153541820248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024) Dessas inexoráveis inferências deflui a constatação de que os elementos necessários à instauração do incidente vindicado pelo credor, ora agravante, se fazem presentes na hipótese. A efetiva apreciação acerca da existência e da necessária comprovação quanto ao preenchimento dos requisitos normativamente elencados para redirecionamento dos atos de constrição e expropriação consiste em etapa posterior, já ingressando no mérito do pedido incidental. Desses argumentos deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante encontra-se revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira, legitimando sua agraciação com o efeito suspensivo ativo que reclamara. Com fundamento nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e determinando a inclusão da quarta agravada – Long Life Dermocosméticos Ltda – no bojo do incidente deferido em relação às demais empresas nomeadas. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no interregno legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisões de IDs 186738726, 189169552, 194270857, 195551166, 196715998 e 197160354 dos autos originários. [2] Petição de ID 214954166, fls. 750/768, dos autos originários. [3] Decisão de ID 225979664, fls. 2702/2704, dos autos originários. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in HTTPS://proview.thomsonreuters.com. [5] - Novo Curso de Processo Civil – Volume 2 – Edição 2016, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in: https://proview.thomsonreuters.com. [6] - Curso Avançado de Processo Civil - Volume 1 - Edição 2016, Autor: Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues Wambier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.